Tribunal: TJES
Processo: 0001368-97.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001368-97.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDENILSON BARRETO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001368-97.2015.8.08.0041

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
S
:
EDENILSON BARRETO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
responsabilidade objetiva
–

valor do
DANO
M
oral

mantido

–
juros – termo inicial corrigido
ex officio
-
Apelo conhecido e
im
provido.

I.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público
é objetiva, exigindo-se para sua configuração
a
ação ou
a
omissão
do ente público,
a
ocorrência do
dano
, o
nexo causal
existente
entre o dano e a
conduta ou
omissão e,
por fim a inexistência de
causa excludente d
e
responsabilidade.

II.
O valor atribuído ao
dano mora
l suportado pode ser modificado se revelar exorbitância ou irrisoriedade em relação ao caso concreto,
sem descurar de não pode
r
ocasionar enriquecimento ilícito ao destinatário da indenização.
O quantum de R$5.000,00 (cinco mil reais) não representa desproporcionalidade com o caso examinado, coadunando-se com a jurisprudência deste e. Tribunal.

I
II.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros são incidentes a partir do evento danoso e a correção monetária, da data do arbitramento
.
Precedentes TJES.
Correção ex officio do
termo inicial dos juros, que devem
ocorrer

a partir do evento danoso
.

I
II.
Honorários advocatícios em desfavor do apelante majorados em 2%, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

I
V
. Recurso conhecido e
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer do recurso para
negar
-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001368-97.2015.8.08.0041

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
S
:
EDENILSON BARRETO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

O apelo interposto pelo
Estado do Espírito Santo
propõe o exame da juridicidade da sentença que condenou o ente federado em indenizar
Edenilson Barreto Espírito Santo
a título de danos morais, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido enquanto transportado em viatura para comparecimento em audiência designada pelo juízo criminal.

E
xtrai-se da documentação acostada aos autos que no dia 14/06/2013, às 13:30 horas, o demandante encontrava-se algemado no compartimento traseiro do veículo oficial e no retorno
para o
local onde se encontrava acautelado, ocorreu uma derrapagem da viatura na pista, resultando na perda de controle da direção e colisão com árvores e poste localizados na margem da avenida.

Das consequências do acidente no demandante, ferida corto contusa
no
couro cabeludo e na região nasal, posteriormente constatada fratura do osso nasal sem desalinhamento significativo; ferimentos nas mãos e cotovelo direito.

O juízo julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrando o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz o Recorrente que não se configura a responsabilidade civil do Estado, eis que inexistente o nexo causal; que a situação ocasionou mero aborrecimento; que caso mantida a condenação, o valor não deve gerar o enriquecimento ilícito e que os juros devem observar o termo estabelecido

na
Súmula 362 do STJ.

Como
é
cediço, p
ar
a a configuração da responsabilidade civil é necessária a
ocorrência
do dano
e a existência do
nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,
sendo desnecessária a prova da culpa, quando se tratar de
responsabilidade civil
objetiva
(art. 186 c/c 927, CC/02).
Nesse sentido:

[...]
1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do
dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
2.
A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas

de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.

[...]
(STF - RE: 608880 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020).

No caso em apreço, o condutor do veículo
no momento do acidente, era
um
servidor público
do ente acionado,
ocupante do cargo de inspetor penitenciário.

O Boletim de Ocorrência de Trânsito especifica que o veículo oficial de propriedade da Secretaria de Estado da Justiça, transportava um preso da Justiça para audiência quando derrapou em meio a areia que se encontrava na pista de rolamento. Logo em seguida, ambos,
agente público
e passageiro, foram conduzidos para atendimento médico por apresentarem ferimentos.

Os supracitados relatos, além de serem dotados de fé pública, possuem presunção de veracidade relativa, passíveis de serem refutados apenas com prova robusta em sentido do contrário.

Com efeito,
a dinâmica dos fatos e suas consequências refletem
na responsabilidade objetiva do apelante.

Isso porque no momento do acidente, o demandante, que notadamente não deu causa ou
contribuiu
para a ocorrência do acidente, encontrava-se sob custódia do Estado.

O dano, constatado por
documentação médica acostada aos autos, revela a existência do nexo de causalidade entre o fato narrado e
as lesões

decorrentes da
colisão do veículo.

Para além disso
, não havendo causa excludente da responsabilidade estatal, reverte-se o dano suportado na responsabilidade em indenizar,
o
que se atribui ao Estado,
restando com isso a
valoração da condenação

em relação ao
caráter da medida.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
6.
Assim, independentemente de a conduta constituir ação ou omissão, o Estado responde de maneira objetiva por danos à dignidade e à integridade de pessoa sob custódia ou submissão ao aparelho de segurança. Para tanto, irrelevante o grau (total ou parcial), a duração (curta ou longa) ou o local da constrição da liberdade (presídio; prédio público, particular ou espaço aberto; interior de viatura ou meio de transporte de qualquer natureza,

terrestre, aquático ou aéreo). Desimportante também estar a vítima algemada ou simplesmente ter as mãos para trás, ou, noutra perspectiva, encontrar-se imobilizada ou paralisada em virtude apenas de força física ou de temor de autoridade com porte de arma de fogo.
7.
Havendo limitação, mesmo incompleta ou fugaz, da liberdade de ir e vir e dos mecanismos de defesa pessoal, a imputação objetiva de responsabilidade civil do Estado (e, por igual, daqueles que exercem segurança privada) por conduta omissiva se mostra de rigor, dada a "atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem"

(art. 927, parágrafo único, do Código Civil). Trata-se, pois, de enquadramento de pura responsabilidade civil objetiva, e não de presunção absoluta ou iure et de iure de culpa.
8.
Prender, deter ou imobilizar alguém é expressão máxima de poder estatal. Prerrogativa que, por isso mesmo, nos regimes democráticos, vem acompanhada de garantias e cuidados inafastáveis de proteção absoluta do detido ou subjugado - mesmo os piores criminosos -, condição que se inicia no momento em que autoridade policial restringe a autonomia de ir e vir. Custódia, confinamento, sujeição ou constrangimento por agentes de segurança significam não só perda de liberdade, mas também de viabilidade de autodefesa e de escapar de ameaça ou agressão atual ou iminente. Daí a conduta policial se fazer acompanhar de dever estatal de vigilância e guarda da vida, saúde e dignidade do apreendido e, em havendo dano, de responder administrativa, penal e, de modo objetivo, civilmente por ações e omissões ilícitas.

[...]
(STJ - AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020).

O
montante
indicado pelo juízo, no valor de
R$5.000,00 (
cinco
mil reais), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
diante de todo o arcabouço fático e probatório acostado aos autos
.

Destarte, entendo que o pleito de redução não merece ser acolhido, haja vista que
tal medida
importaria no pagamento de valor irrisório, em desproporcionalidade com as particularidades da causa.

Isso porque o acidente
caus
ou ao demandante
ferimentos e dificultosa recuperação,
o que não pode ser considerado mero aborrecimento.

Assim, entendo não merecer reforma a sentença que fixou os danos morais em R$5.000,00 (
cinco
mil reais), montante capaz de atender à finalidade da norma,
sem causar enriquecimento indevido ao
apelado
.

Por fim,
quanto ao termo inicial de incidência de juros,
verifica-se que o juízo indicou
como
termo
a citação e a correção monetária
a partir
do arbitramento.

O apelante, entende que os juros devem incidir da data do arbitramento.

No entanto,
tratando-se de responsabilidade objetiva, os juros são incidentes a partir do evento danoso,
o que
se readéqua
ex officio
e a correção monetária,
corretamente indicad
a
pelo juízo,
tem seu termo inicial a partir
da data do arbitramento.
Nesse sentido:

[...
]
7
Sobre a indenização por danos morais fixada em causa envolvendo responsabilidade extracontratual, incide correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
[...
]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130041499, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2022, Data da Publicação no Diário: 27/01/2023).

Em face do exposto,
conheço
do recurso

e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a condenação indicada na sentença, entretanto corrigindo,
ex officio
, o termo inicial dos juros, que devem
ocorrer

a partir do evento danoso
.

Honorários advocatícios sobre o proveito econômico majorados em 2%, por aplicação do §11 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)